Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se considerando as circunstâncias específicas dos autos e demonstrada, em sede de cognição sumária, a cautela quanto à necessidade de produção da prova oral requerida pelo agravante, tem-se por forçoso o deferimento do respectivo requerimento.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.